Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743400-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: F. L. C. S. PACIENTE: R. M. A. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por F. L. C. S., advogado constituído, com OAB/DF no 62.336, em favor de R. M. A., preso desde 27/8/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima (fls. 18/20). Afirma o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque na madrugada do dia 12/8/2020 o paciente não causou perturbação às vítimas que sequer o viram naquele dia. Acrescenta que como naquela data houve o descarregamento da tornozeleira do paciente em razão de defeito, a polícia militar se deslocou até a área de exclusão por acreditar que o paciente pudesse ter violado ordem de restrição, o que acabou fazendo com que os beneficiários das medidas de proteção imaginassem que o paciente estivesse nas imediações, porém, não estava. Pontua que o CIME concluiu pelo defeito do aparelho que, no entanto, só foi substituído no dia 21/8/2020. Logo, argumenta que o paciente não poderia ter sido preso por suposto descumprimento de medida protetiva neste período. Declara também que a palavra da vítima não encontra coerência com o relato policial acostado aos autos, que a decisão atacada padece de fundamentação idônea e que a medida aplicada revela-se mais gravosa do que aquela possivelmente aplicável em caso de condenação, visto que o paciente já se encontra preso por mais de 30 (trinta) dias. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 18:10:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora